Tribunal: TJDFT
Processo: 0722805-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722805-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE AGRAVADO: FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de cotas condominiais (0700863-44.2022.8.07.0010), em que contende com FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA, executada. A decisão agravada indeferiu o pedido realização de penhora de bens em nome do cônjuge da agravada (ID 158878081 dos autos de origem): “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, o qual, diante das infrutíferas tentativas de penhora e constrição de bens e ativos em nome da executada, requer a penhora de ativos e bens em nome do cônjuge da devedora. Não obstante o pedido e a argumentação exposta pela parte exequente, tenho que o pleito não merece prosperar. Com efeito, o cônjuge do devedor não integra a lide e eventual pedido de penhora de bens em nome deste terceiro, exige a demonstração inequívoca de que a dívida contraída se reverteu em benefício do núcleo familiar. Ademais, caberia ao exequente comprovar que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não há qualquer indicativo dessa espécie nos autos. Nesse sentido, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no artigo 1.659 do Código Civil. 2. Não é possível a penhora sobre bem do cônjuge que não integrou a lide inicial, ainda mais sem comprovar tratar-se de bem comum. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1241294, 07010427620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Indefiro, pois, o pedido retro. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. Vencido "in albis" o prazo da prescrição intercorrente, a saber, três anos, contados da data do vencimento do título (artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, findas as expedições determinadas, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime (m)-se.” No agravo, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de penhora dos bens do cônjuge da executada. Narra que a executada é casada em regime de comunhão de bens conforme se extrai da procuração de compra de ágio do imóvel originador das cotas condominiais exequendas, o que significa dizer que metade do imóvel adquirido pela executada na constância do casamento, pertence ao seu esposo, assim como metade da responsabilidade pelos débitos do bem (ID 47668013). Salienta que a responsabilidade de um cônjuge pelo pagamento de dívida contraída pelo outro dependerá de esta ter sido revertida em proveito do casal ou da família. Sendo assim, o credor poderá sujeitar o patrimônio de ambos, ainda que a dívida seja de apenas um deles. Assevera que, até prova em contrário, a dívida contraída por um dos cônjuges, beneficia o outro, ou a família (presunção juris tantum). Por isso, em princípio, pelas dívidas de um cônjuge, o outro responde, salvo se demonstrar que não houve proveito do casal ou da família. Aduz que, no caso em tela, a dívida executada é relativa às taxas condominiais do imóvel do casal, onde a família reside, sendo, portanto, inegável que a dívida aqui discutida é de responsabilidade de ambos os cônjuges, e o imóvel beneficia ao núcleo familiar. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Preparo recolhido (ID 47668024). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator